Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-61.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-61.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EVA ESPINOSA GAMIS - CPF: 274.333.311-15 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Inteligência da Súmula 539/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003263-61.2019.8.11.0006

APELANTE:
MARIA EVA ESPINOSA GAMIS

APELADA:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVA ESPINOSA GAMIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cáceres/MT, Dr. Pierro de Farias Mendes, lançada nos autos da Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito nº
1003263- 61.2019.8.11.0006, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, e declarou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença de improcedência, alegando, para tanto, que a recorrida ardilosamente, aproveitando-se do fato dela tratar de pessoa idosa, analfabeta, estipulou nos contratos de empréstimos pessoal juros remuneratórios em percentual surreal e muito superior à taxa média do mercado indicada pelo Banco Central.

Diz que “
evidentemente que os juros remuneratórios se apresentam de forma onerosa e em percentual caracterizadamente abusivo e consequentemente a cobrança por parte da Recorrida de juros remuneratórios em percentual surreal e profusamente superior a taxa média do mercado assinalada pelo Banco Central redunda em desvantagem exagerada, justamente por se mostrar excessivamente onerosa para a Requerente.”

Afirma que
“é possível a revisão da taxa contratualmente estipulada para os juros remuneratórios quando provada a relação de consumo e a abusividade que coloca em desvantagem o consumidor, isto é, comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.”

Assevera também que é permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso em análise, ou seja, a recorrida ardilosamente e prevalecendo-se da ignorância da parte autora inseriu [sorrateiramente] a cláusula de capitalização de juros no contrato de empréstimo pessoal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente apelo para reformar a sentença, para declarar nulidade a cláusula contratual que estipulou a incidência de juros capitalizados, sendo o empréstimo pessoal regido pela taxa de juros indicada pela taxa média do mercado, sem a incidência da prática da capitalização dos juros [id. 63635466].

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 63635470].

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, ante o estado hipossuficiente da parte autora, conforme certidão acostada no id. 65272457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 65272457).

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a revisão das cláusulas contratuais no que tange a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como quanto a capitalização de juros, ambas cobradas no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, verifica-se que a apelante contraiu 02 (dois) contratos de empréstimo pessoal, onde afirma que no contrato n.
041760021813
, firmado no mês jan/2019, no valor de R$ 1.460,54 (mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) ficou estabelecido que o pagamento do empréstimo seria realizado mediante desconto mensal em conta corrente de doze 12 (doze) parcelas no valor de R$ 344,85 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 4.138,20 (quatro mil cento e trinta e oito reais e vinte centavos), com juros remuneratórios de
987,22% (anuais) e 22,00% (mensais)
.

Já com relação ao contrato n.
041760021815
foi contraído em jan/2019, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo o pagamento em 12 (doze) parcelas descontadas em conta corrente, no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 1.918,80 (mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos), com juros remuneratórios de
987,22% (anuais) e 22,00% (mensais).

Afirma que em ambos os contratos foram aplicadas taxas de juros muito superior à taxa de juros média do mercado, bem como diz que a recorrida inseriu nos contratos taxa de capitalização de juros, o que majorou demasiadamente o valor da dívida, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros aplicados.

Devidamente citada, a parte requerida contestou a demanda, onde assevera que os contratos à época ainda estavam em aberto e que no momento da contratação dos empréstimos, esta fora informada de todas as características e condições do contrato. Afirma ainda não haver abusividade na taxa de juros aplicada, sendo que no cálculo foram considerados: “custo de captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, entre outros) e tributários, e finalmente, o lucro da instituição financeira.” .

Quanto à capitalização de juros, afirmou que não houve aplicação no contrato, sendo que as parcelas foram previamente estabelecidas no contrato. Ademais, assinalou não haver que se falar em condenação em danos morais, ante a não demonstração do dano e da prática ilícita.

Após regular instrução do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, e declarou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida.

Conforme relatado, o cerne da questão é verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, no que concerne a revisão dos contratos entabulado entre as partes, especificamente se os juros remuneratórios cobrados estão acima da taxa média de mercado e sobre a capitalização de juros.

A apelante defende em suas razões que os
juros remuneratórios pactuados estão acima da taxa média de mercado, por isso, requer a redução de acordo com a taxa média de mercado.

Pois bem. No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

De acordo com os contratos de empréstimo pessoal acostados nos ids. 63634467 e 63634468,
a Crefisa, ora apelada aplicou a taxa de
juros remuneratórios
na ordem de
22%

a.m.
e
987,22%a.a
, tendo o mesmo

sido perfectibilizado na data de
11.01.2019
, ao passo que a taxa média juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, foi de

6.61% a.m

e
115.64 a.a,

conforme site do banco central do brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas)

Assim, a

incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice bem superior à taxa de mercado aplicada pelo BACEN à época para a contratação. Logo,
evidencia abusividade
”.

Portanto, deve ser considerado abusivo a taxa de juros remuneratórios aplicada pela recorrida nos contratos de empréstimo consignado ora discutidos para se adequar as taxas aplicadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo período da contratação, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a linha de entendimento adotada por este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –
juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
– repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – Ônus sucumbenciais mantidos – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – recurso da instituição financeira desprovido e da parte autora PARCIALMENTE provido.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC.”
(N.U 1057527-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

No que concerne à
capitalização de juros
, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

Logo, se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros, desde que não ultrapasse a taxa anual contratada, por isso, sem reparos a sentença que manteve em todos os contratos questionados a capitalização na forma contratada.

Considerando que a parte autora restou vencida na maioria dos pedidos, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para readequar os juros ao percentual estabelecido à época da contratação pelo BACEN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020